Tribunal: TJES
Processo: 5003784-62.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003784-62.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARINETE PATRICIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente o entendimento de que
“n
os contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência”

(TJES, Apelação Cível: 5001056-03.2023.8.08.0026, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, publicado em 16/12/2024)
.

2.

A jurisprudência deste tribunal tem assentado que
“
n
ão se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

2. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus, inexistindo comprovante hábil a demonstrar o pleno consentimento de contratação do cartão de crédito consignado, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do apelado.

3. As faturas de cartão de crédito juntadas aos autos demostram que as movimentações financeiras restringem-se ao desconto indevido questionado judicialmente, inexistindo comprovantes da utilização efetiva do cartão.

4. É devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021. Os valores descontados antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples.

5. A contratação invalida e os descontos indevidos, diante da conduta do banco apelante, configura lesão ao direito de personalidade da apelada, sendo proporcional e razoável a indenização por danos morais no valor R$5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5003784-62.2023.8.08.0011

Apelante: Banco BMG S.A

Apelada: Marinete Patricio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15404498) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado c/c restituição de valores, ajuizada por Marinete Patricio em desfavor de Banco BMG S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“
a) d
eclarar a inexistência do negócio jurídico e respectivo débito referente a cédula de crédito bancário (CCB) - crédito consignado nº 11270083;
b)
Condenar o réu Banco BMG SA em devolver a autora
Marinete Patricio
de forma dobrada, as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 128.484.808-3), referente ao contrato de empréstimo consignado ora declarado inexistente[...
]; c) Condenar a financeira ré ao pagamento a autora de danos morais, no importe de
R$5.000,00
(cinco mil reais)
[...]”
.
Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante, pretendendo a reforma da sentença, sustenta, em síntese, que: (a) deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, uma vez que a celebração do contrato referente ao cartão de crédito consignado ocorreu em 2016 e o ajuizamento da ação ocorreu em 2023; (b) a apelada validamente firmou o termo de adesão de cartão de crédito consignado n° 11270083, bem como utilizou o cartão para realizar saques, de modo que não há que se falar em nulidade por vício de consentimento; (c) não há ilegalidade no cartão de crédito consignado e nas taxas de juros cobradas, devendo a apelada arcar com os valores contratados; (d) deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda;
(e) não restou configurado abalo moral a ensejar indenização por danos morais ou, alternativamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido; (f) caso mantida a determinação da restituição em dobro dos valores, deve incidir apenas sobre as parcelas descontadas após março de 2021.

Contrarrazões no Id. 15404515, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que (a)
d
eclarou a inexistência do negócio jurídico e do respectivo débito referente à cédula de crédito bancário (CCB) - crédito consignado nº 11270083; (b) determinou a devolução em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário da apelada, referente ao contrato de empréstimo consignado declarado inexistente; (c) arbitrou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A instituição financeira defende, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que o instrumento era claro quanto à sua natureza e que a apelada tinha plena ciência disso, além de que teria utilizado o cartão para realizar saques.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do STJ através da Súmula 297 estabeleceu que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

No presente caso, verifica-se que a apelada passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário desde o dia 10/06/2016 e perdurou nos anos seguintes, em razão de empréstimo consignado que afirma não ter firmado, do tipo “Reserva de Margem para Cartão – RMC” (Id. 15404475), na quantia mensal de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

Em que pese a alegação do apelante de ver reconhecida a prescrição da pretensão autoral, é assente o entendimento de que
“n
os contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência”

(TJES, Apelação Cível: 5001056-03.2023.8.08.0026, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, publicado em 16/12/2024)
.

O consumidor nega expressamente a contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ao aduzir que inicialmente teria solicitado a contratação de empréstimo consignado tradicional.

Assevero que o artigo 14 do CDC assim prevê:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Aplica-se ao caso dos autos, ainda, o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023). Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência. 2. O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo. 3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada . 5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. (TJES, Apelação Cível 5001056-03.2023.8.08.0026, Relator: Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em 16/12/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023).

Considerando, ainda, que foi invertido o ônus da prova (Id. 15404486), vislumbro que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus, inexistindo comprovante hábil a demonstrar o consentimento de contratação do cartão de crédito consignado, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do apelado.

Além disso, as faturas de cartão de crédito juntadas aos autos pelo apelante (Id. 15404478 e Id. 15404479) denotam que as movimentações financeiras realizadas na conta da apelada restringem-se aos descontos em folha questionados no presente feito, inexistindo comprovantes suficientes da alegada utilização do cartão.

Vislumbro, ainda, que a apelada buscou o Procon para obter auxílio em sua problemática, uma vez que não reconhece a contratação do cartão de crédito consignado e, por conseguinte, os descontos realizados, bem como informa não ter recebido o cartão (Id. 15404459).

Diante desse cenário, entendo que a contratação do cartão de crédito consignado no caso dos autos deve ser considerada nula e, portanto, devem ser restituídos os valores descontados, uma vez que o vício de consentimento compromete a validade do negócio jurídico.

Quanto à restituição dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os descontos indevidos a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021. Os valores descontados antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples.

Por sua vez, no que tange aos danos morais, tem-se que a contratação inválida e os descontos indevidos, diante da conduta do banco apelante, configura lesão ao direito de personalidade da apelada.

Nesse contexto, em que pese as alegações do banco apelante, entendo como cabível a manutenção de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o que vem sendo decidido por este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APENAS TED’S REALIZADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito. 4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08.0011, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 03/06/2024).

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno de ofício que deve incidir sobre a indenização por danos morais a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), deduzido dela o percentual correspondente ao da correção monetária (artigo 406, § 1º do CC).

Sobre os valores a serem restituídos, deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, deduzido dela o percentual correspondente ao da correção monetária, em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
dou parcial

provimento,
a fim de consignar que

a restituição em dobro recairá somente sobre os valores descontados a partir de 30/03/2021 e, antes desse marco temporal, a restituição ocorrerá na forma simples. Ajusto, de ofício, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórias, na forma disposta no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.